Tribunal: TJSP
Processo: 1019159-87.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador de máquinas - Mal colunar - Espondilolistese - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia calcado na ausência de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador de máquinas - Mal colunar - Espondilolistese - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia calcado na ausência de preenchimento dos requisitos permissivos da concessão do benefício - Acaso mantida a sentença, requereu: i) modificação do termo inicial do benefício, a contar da juntada do laudo; ii) aplicação dos critérios norteadores do artigo 85, § 2o e §3o do Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ; e, iii) modificação do critério de correção e juros em conformidade ao manual de cálculos da justiça federal - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 13.06.2017, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA - PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019159-87.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARCELO DO
NASCIMENTO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO
à remessa necessária, observando-se a suspensão do processo determinada.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019159-87.2018.8.26.0451 - Piracicaba
2
VOTO No 2697
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1019159-87.2018.8.26.0451 - Piracicaba
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Marcelo do Nascimento Martins
JUIZ: Lourenço Carmelo Tôrres
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente - Operador de máquinas - Mal
colunar - Espondilolistese - Incapacidade parcial e
permanente comprovada - Nexo causal configurado -
Presente relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade
laborativa
-
Demanda
julgada
procedente - Recurso da autarquia calcado na
ausência de preenchimento dos requisitos permissivos
da concessão do benefício - Acaso mantida a
sentença, requereu: i) modificação do termo inicial do
benefício, a contar da juntada do laudo; ii) aplicação
dos critérios norteadores do artigo 85, § 2o e §3o do
Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ; e, iii)
modificação do critério de correção e juros em
conformidade ao manual de cálculos da justiça
federal - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 13.06.2017, na
forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: “§ 2o O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por
invalidez no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019159-87.2018.8.26.0451 - Piracicaba
3
nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença
proferida
contra
autarquia
federal
-
Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo
grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o,
do CPC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTARQUIA - PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO
DETERMINADA.
Adoto o relatório da sentença (fls. 248/51) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, desde o dia
seguinte à cessação do auxílio-doença (12.06.2017), acrescidos dos demais
consectários legais. Confirmou a tutela de urgência antes concedida (fls. 128).
Houve condenação ao pagamento de despesas processuais, incluída a perícia.
Honorários de advogado a serem arbitrados na fase de execução. Não houve
determinação de remessa necessária.
O INSS apelou (fls. 262/66) pretendendo a inversão do julgado, sob
o argumento de que não foram preenchidos os requisitos permissivos da
concessão do benefício. Acaso mantida a sentença, requereu a modificação
do termo inicial do benefício, a contar da juntada do laudo, aplicação do
disposto no artigo 85, § 2o e §3o do Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ
no arbitramento dos honorários advocatícios e modificação do critério de
correção e juros em conformidade ao manual de cálculos da justiça federal. Por
fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
Contrarrazões do autor a fls. 300/03.
É o relatório.
Decido.
Desde já, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Por tais razões, nos termos do artigo 496, inciso
I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal,
e no 490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial,
desempenhando a função de operador de máquinas, sujeitava-se a condições
agressivas de trabalho, adquirindo lesão na coluna, na forma de espondilolistese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019159-87.2018.8.26.0451 - Piracicaba
4
com a consequente diminuição de sua capacidade laboral. Por tais razões,
requereu um dos benefícios acidentários.
Compulsando os autos, ausente emissão de comunicação de
acidente de trabalho - CAT. Houve concessões administrativas de auxílios-
doença previdenciário e acidentário NB 31/538.409.873-9, no período de
22.11.2009 a 03.12.2009 e NB 91/607.307.563-8, no período de 07.08.2014 a
12.06.2017 (fls. 25/26). Além disso, o autor foi submetido a processo de
reabilitação profissional (fls. 27).
Realizada perícia médica judicial (fls. 223/32), em 14.01.2020, da
lavra da Dra. Leandra Regina Matimoto, em anamnese clínica, concluiu a perita
de forma objetiva (in verbis):
“(...) Os esforços laborais, associados à alteração
congênita e a atividade física (futebol e academia)
levaram à lesão precoce da pars articularis resultando
numa fratura de fadiga causando a espondilolistese
que
foi
tratada
cirurgicamente
em
2014.
(...)
CONCLUSÃO. Do observado e exposto, conclui-se que
o Autor apresenta espondilolistese que foi tratada
cirurgicamente em 2014. Conforme relato do Autor,
em sua função ele trabalhava em posição ortostática
contínua e frequentemente realizava carregamento
manual de pesos. (...) Conclui-se com isso que HÁ UMA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA COLUNA
LOMBAR
POR
DOENÇA
CONTITUCIONAL
E
DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO CITADO
NA INICIAL.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas a perita judicial, após análise dos
exames e relatórios médicos apresentados, além da entrevista e exame físico,
deixou devidamente assentado que foi constatada lesão na coluna, por força
de atividade laboral (nexo causal), sobrevindo sequelas incapacitantes
ocasionando restrição de alguns movimentos por serem prejudiciais, inclusive o
autor já realizou processo de reabilitação (v. fls. 27).
O nexo causal restou bem demonstrado ante a concessão
administrativa do benefício e o teor dos apontamentos técnicos ora relatados
que reconheceu a existência da lesão permanente, não se insurgindo a
autarquia tecnicamente em sentido diverso.
Quanto à incapacidade laborativa, atestou a expert que o obreiro
se encontra parcial e permanentemente incapacitado (v. fls. 232), implicando
em alterações que analisadas em conjunto, reduzem a capacidade funcional,
impossibilitando o exercício pleno das atividades laborais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019159-87.2018.8.26.0451 - Piracicaba
5
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a parte autora faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, o MM. juiz sentenciante
aplicou o preceito norteador do artigo 86 da Lei no 8.213/91, em seu § 2o, onde o
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, razão pela qual, não prospera o pleito autárquico.
Com efeito, a fixação do termo inicial da benesse na data da
juntada do laudo pericial não configura qualquer aquisição de direito, não se
tratando de critério técnico, mas tão somente um norte ao julgador quanto aos
fatos alegados pelas partes (REsp no 543.533/SP).
Ademais, houve concessão de auxílio-doença, cessado por força
de alta programada, sem que a autarquia se pronunciasse em favor do
segurado, mediante concessão automática do auxílio-acidente, sujeitando-se
aos efeitos desta demanda.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança após 30/06/2009, quando, então, adotar-se-á o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019159-87.2018.8.26.0451 - Piracicaba
6
Honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução
(artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também eventual sucumbência recursal das partes (§11).
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que a
segurada receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Acrescente-se também a condenação à concessão do abono
anual, nos termos do artigo 40, da Lei no 8.213/91, pois trata-se de prestação
acessória ao benefício.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Anoto, outrossim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, observando-se a
suspensão do processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator